Tribunal: TJMT
Processo: 1000805-17.2018.8.11.0003
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000805-17.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MOVEIS ROMERA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 75.587.915/0217-37 (AGRAVADO), ANDRE DA COSTA RIBEIRO - CPF: 870.466.369-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. MARCO INICIAL AUTOMÁTICO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que, em execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os atos praticados no curso da execução fiscal, como tentativas de penhora, suspensões processuais e protesto do débito, possuem aptidão para interromper a prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se a demora na tramitação do feito, supostamente imputável ao Poder Judiciário, autoriza a aplicação da Súmula 106 do STJ para afastar a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo de suspensão de 1 ano previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial.

4.

Encerrado o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, que transcorre de forma contínua até sua consumação, salvo ocorrência de causa efetiva de interrupção.

5.

Apenas a efetiva citação válida ou a efetiva constrição patrimonial possuem aptidão para interromper a prescrição intercorrente, não sendo suficientes atos meramente formais ou diligências infrutíferas.

6.

Movimentações processuais inócuas, como peticionamentos, requerimentos, suspensões processuais ou medidas administrativas sem resultado útil, não interrompem o prazo prescricional.

7.

O protesto do débito e decisões judiciais supervenientes, praticados após o decurso do prazo prescricional, não têm o condão de afastar a prescrição já consumada.

8.

A Súmula 106 do STJ não se aplica à hipótese de prescrição intercorrente quando não demonstrada demora exclusiva do Poder Judiciário, mas sim ausência de resultado útil nas diligências da Fazenda Pública.

9.

O entendimento adotado está em consonância com a orientação firmada pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Tema 566), de observância obrigatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo de suspensão e o prazo prescricional na execução fiscal iniciam-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou de bens penhoráveis. 2. Apenas a efetiva citação válida ou constrição patrimonial interrompem a prescrição intercorrente, sendo ineficazes atos processuais sem resultado útil. 3. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a paralisação decorre da ausência de êxito nas diligências executivas, e não de demora exclusiva do Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, do Código de Processo Civil, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da execução fiscal nº
1000805-17.2018.8.11.0003
, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguindo o feito com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente, ao argumento de que não houve inércia da Fazenda Pública, pois foram praticados diversos atos processuais no curso da execução, dentre eles tentativa de penhora, suspensões processuais, protesto do débito e nova deliberação judicial acerca da contagem do prazo prescricional. Alega, ainda, que a demora no trâmite decorreu da própria máquina judiciária, invocando a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, e requer a reforma da decisão monocrática, com o reconhecimento da inocorrência da prescrição intercorrente e o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 353099363.

A intervenção ministerial é desnecessária, conforme dispõe a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande contra a sentença que, nos autos da execução fiscal nº 1000805-17.2018.8.11.0003, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguindo o feito com resolução de mérito.

O agravante sustenta, em síntese, que a sucessão de atos processuais praticados no curso da execução fiscal, tais como tentativas de constrição patrimonial, suspensões do feito e protesto do débito, seria suficiente para afastar a caracterização da prescrição intercorrente, defendendo, ainda, a incidência da Súmula 106 do STJ sob o argumento de que a paralisação do processo decorreu de fatores imputáveis ao Poder Judiciário.

O recurso não comporta provimento.

A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 566), segundo a qual: (i) o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80 tem início automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis; (ii) findo esse prazo, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável; e (iii) somente a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação válida possuem aptidão para interromper a prescrição intercorrente.

No caso dos autos, a sentença reconheceu que a Fazenda Pública teve ciência da não localização de bens para penhora em 21/01/2019, a partir da tentativa frustrada de constrição anteriormente certificada, fixando, daí, o início automático da suspensão legal de 1 (um) ano, encerrada em 21/01/2020, quando passou a fluir o prazo prescricional quinquenal, consumado em 21/01/2025.

O agravante, em seu inconformismo, reedita a linha cronológica já apresentada na apelação, apontando, entre outros eventos, a tentativa de penhora em 15/10/2018, a suspensão do processo em 15/05/2019, as suspensões posteriores relacionadas ao Tema 1184 do STF, o protesto realizado em 21/05/2025 e decisão lançada em 08/07/2025. Sustenta que tais atos demonstrariam o impulso regular da execução e configurariam causas interruptivas da prescrição.

Todavia, a argumentação não procede.

Isso porque a movimentação processual inócua, assim compreendida como simples peticionamentos, requerimentos de diligência, suspensões processuais ou medidas administrativas desacompanhadas de resultado útil, não interrompe a prescrição intercorrente, nos termos da orientação vinculante do STJ. No caso concreto, não houve, dentro do interregno legal, qualquer penhora efetiva apta a interromper o curso do prazo, circunstância expressamente destacada na sentença.

De igual modo, o protesto do débito, apontado pelo agravante como causa interruptiva, foi realizado apenas em 21/05/2025, portanto após o escoamento do prazo prescricional em 21/01/2025, razão pela qual não possui aptidão para infirmar a prescrição já consumada. A mesma conclusão se aplica à posterior decisão de 08/07/2025, igualmente superveniente ao implemento da prescrição.

Também não prospera a alegação de aplicação da Súmula 106 do STJ. A hipótese dos autos não revela simples demora imputável exclusivamente ao aparelho judiciário, mas sim a ausência de resultado útil nas diligências executivas, sem localização de bens passíveis de constrição no lapso legal. Nessas circunstâncias, prevalece o regime próprio do art. 40 da LEF, tal como interpretado nos Temas 566 e 567 do STJ.

Esse entendimento encontra respaldo direto em recente julgado da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio TJMT, cuja fundamentação se amolda perfeitamente ao caso concreto:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. MARCO INICIAL AUTOMÁTICO A PARTIR DA CIÊNCIA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. TEMAS 566/STJ E 390/STF. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ciência da não localização do devedor ocorreu em 06/04/2009, apta a iniciar automaticamente o prazo de suspensão do art. 40 da LEF; e (ii) saber se a demora na marcha processual, decorrente de correições judiciais, afasta a prescrição intercorrente pela aplicação da Súmula 106/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ fixou, nos Temas 566 e 567, que o prazo de suspensão de 1 ano previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 inicia-se automaticamente quando a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial ou de intimação específica.

4. A ciência da Fazenda Pública ocorreu com a publicação da intimação em 06.04.2009, conforme presunção legal prevista no art. 26 da LEF e no art. 183, §1º, do CPC.

5. A Súmula 106/STJ não se aplica à prescrição intercorrente, que decorre de inércia do exequente após o ajuizamento da ação. As correições realizadas na vara não afastam o dever da Fazenda Pública de adotar diligências para localização do devedor ou de bens.

6. A citação por edital efetivada somente em 08/10/2019 e o pedido de penhora formulado em 2022 ocorreram após a consumação da prescrição intercorrente, não sendo aptos a interrompê-la.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ocorre com a publicação da intimação no Diário de Justiça Eletrônico, iniciando automaticamente o prazo de suspensão do art. 40 da LEF. 2. A Súmula 106/STJ não se aplica à prescrição intercorrente, pois esta decorre da inércia do exequente durante o curso do processo.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 40 e art. 26; CPC, art. 183, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 567); STF, RE 636.562 (Tema 390); STJ, AgInt no AREsp 807.848/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13/05/2024.

(N.U 0000146-14.2007.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025

Diante desse cenário, não há qualquer elemento novo capaz de infirmar a decisão agravada, que se encontra em plena consonância com a jurisprudência dominante.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática que negou provimento à apelação e, por conseguinte, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026